Tribunal: STF
Processo: RE 246454
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no segundo agravo regimental no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Não cabimento dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Tributário. ICMS. Regime opcional de tributação. Redução da base de cálculo condicionada à não utilização dos créditos do imposto relativos às entradas tributadas. Possibilidade.



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu, no acórdão atacado pelos embargos de divergência, pela possibilidade de o Fisco estadual condicionar a opção do contribuinte pela redução de base de cálculo do ICMS à não utilização dos créditos do imposto relativos às entradas tributadas. Esse entendimento reflete a jurisprudência da Corte sobre o assunto. Nesse sentido: RE nº 584.023/RS-AgR-EDv-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11/12/15.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.